Tribunal: TJDFT
Processo: 0046408-26.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 924, inciso V, do CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente.

2. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo, e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe. Em se tratando de execução de título extrajudicial lastreada em cheque, o prazo prescricional é de seis meses (artigo 59 da Lei no 7.357/85).

3. Considerando a inércia da exequente por período superior ao previsto em legislação específica para prescrição da sua pretensão, após o decurso do prazo da suspensão prevista no artigo 921, §1o, do CPC, o reconhecimento da prejudicial da prescrição é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e não provido.